Tribunal: STF
Processo: Rcl 66062
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NAS AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE 58/DF E 59/DF E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 5.867/DF E 6.021/DF. MATÉRIA INCONTROVERSA. PRECLUSÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I – No julgamento da ADC 58/DF, ao se pronunciar sobre os efeitos temporais da decisão exarada no controle concentrado de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal excluiu de sua incidência “as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês”.



    II – A modulação dos efeitos da decisão proferida na ADC 58/DF aplica-se ao caso concreto, porque (i) a questão encontra-se preclusa, uma vez que poderia ter sido alegada anteriormente, quando da intimação da penhora; e (ii) os cálculos em questão são mera atualização de outros cálculos.



    III – Agravo regimental desprovido.